Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727389-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO MARTINS DE GOUVEIA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: Na petição de ID 67427778, a parte autora requer novamente a gratuidade judiciária, juntando Declaração de Imposto de Renda (ID 67427779), comprovantes de pagamento (ID 67427781) e exames/laudos (ID 67427783). Deixo de reconsiderar a Decisão de ID 67146206, porquanto a Declaração do Imposto de Renda já havia sido juntada pelo executado (ID 67102517) e analisada na Decisão de ID 67146206. Ademais, os comprovantes de pagamento juntados no ID 67427781, em parte já haviam sido apresentados anteriormente no ID 67102519 (Correia imobiliária - R$ 650,00; IPTU - R$ 45,55; Banco C6- R$ 510,80, Vivo - R$ 71,75; Inst. Maua - R$ 772,52; e Deiziane Compras - R$ 800,00), e em parte são referentes a meses diferentes (junho e julho) e/ou não possuem identificação. Ainda, os exames/laudos apresentados no ID 67427783, não contém valores, além de datarem de 2013 (pág. 01, 02 e 04) e 2018 (pág. 03). Ressalto que o autor é professor, com renda líquida de R$ 7.315,33 (ID 67102518). Pelos fundamentos expostos, matenho a Decisão de ID 67146206, na qual foi indefeirdo o pleito de gratuidade judiciária. Aguarde-se o prazo concedido na Decisão de ID 67146206, para que a parte autora comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Salienta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Ressalta que a contratação de advogado particular não é óbice para o deferimento da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a decisão proferida no juízo de origem: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo.” (ID 69236193). Ao determinar que se aguarde o julgamento do presente Agravo de Instrumento, o douto Juiz da causa afastou a possibilidade de gravame processual ao Agravante. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator